Tribunal: TJSP
Processo: 1017226-65.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
IA): FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS. RECURSO PROVIDO.
Mandado de segurança impetrado objetivando o fornecimento de medicamento para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1. A sentença rejeitou o pedido.

Razões de Decidir. O medicamento Insulina Lispro foi incorporado ao SUS ao protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Diabete Melito Tipo I.Em relação aos medicamentos incorporados,

Ementa:
IA): FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS. RECURSO PROVIDO.
Mandado de segurança impetrado objetivando o fornecimento de medicamento para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1. A sentença rejeitou o pedido.

Razões de Decidir. O medicamento Insulina Lispro foi incorporado ao SUS ao protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Diabete Melito Tipo I.Em relação aos medicamentos incorporados, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido (Tema 1234/STF).Tema 106 do STJ e Temas 6 e 1.234 do STF. Inaplicabilidade em relação a insumos utilizados para a aplicação de medicamento incorporado ao SUS.

Dispositivo. Recurso de apelação provido.